Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRAS PÚBLICAS. DESABAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANOS EMERGENTE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de fixação de aluguel provisório em favor das autoras, em razão de desabamento do imóvel em que residiam, supostamente provocado por obras executadas pelas rés.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível majorar o valor do aluguel provisório fixado na origem, para assegurar moradia equivalente àquela anteriormente ocupada pelas agravantes.
III. Razões de decidir:
3. A aferição da legitimidade passiva é feita à luz do que o autor afirma na petição inicial, e se restringe ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
4. As provas dos autos indicam que o desabamento e a consequente perda total da residência das autoras e de seus bens, foram causados pela obra de engenheira realizada pelas rés, fazendo nascer o dever de reparar os danos emergentes, de forma a garantir moradia condigna às agravantes.
5. A quantia arbitrada na origem (R$ 4.000,00) não é suficiente para garantir moradia condigna e compatível com o padrão anterior, localizado no Guará Park, conforme evidenciado pelas pesquisas de mercado e documentos apresentados.
6. O fato de o imóvel, supostamente, estar instalado em área pública irregular não enseja responsabilidade automática das possuidoras pelo desabamento, tampouco desonera as rés da obrigação de realizar obras de engenharia respeitando todos os critérios de segurança e visando evitar danos patrimoniais, pessoais ou ambientais.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O valor do aluguel provisório deve garantir moradia compatível com a residência anteriormente ocupada pelas vítimas de desabamento provocado por obra pública.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275811, Apelação Cível no 0030768-91.2015.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 19.08.2020, DJe 03.09.2020.